Tribunal: TJBA
Processo: 8048838-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048838-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: HELIA PALMA AZEVEDO MUCUGE

Advogado(s)
:
VIRGINIA MACHADO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele anteriormente interposto, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitara as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência da Justiça Estadual, no contexto de ação indenizatória ajuizada por servidora pública aposentada para ressarcimento de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, com pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute desfalques em conta do PASEP; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (iii) determinar se houve inovação recursal na alegação de prescrição e se é cabível a aplicação de penalidades por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na prestação de serviços relativos à administração da conta PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nas hipóteses em que a demanda discute a má gestão da conta do PASEP, e não a insuficiência de repasses pela União, a competência é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.

A alegação de prescrição, ainda que seja matéria de ordem pública, não foi devidamente individualizada nem demonstrada no caso concreto, tendo sido apresentada de forma genérica e apenas no agravo interno, configurando inovação recursal.

As razões do agravo interno reproduzem quase integralmente os argumentos já enfrentados no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando intuito manifestamente protelatório.

Diante do caráter manifestamente improcedente do recurso e da conduta temerária da parte, impõe-se a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80, VII, e 81 do CPC, além da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII; 81; 1.021, §§ 4º e 5º. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.941/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048838-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada HELIA PALMA AZEVEDO MUCUGE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .